Tribunal: TJMT
Processo: 1022342-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022342-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA MORAIS ARTHUR ROCHA - CPF: 991.444.681-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CONCEICAO JUNIOR - CPF: 885.177.481-15 (AGRAVANTE), JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DA ROCHA FILHO - CPF: 861.551.131-49 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO AGRAVANTE - ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE VERBA SALARIAL - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AGRAVANTE – ART. 854, § 3º, I, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC.

A ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados para finalidade alimentar impossibilita a aplicação da regra de
impenhorabilidade
prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual sua análise deve se restringir aos limites da decisão agravada, sem que seja possível o reexame de questões não enfrentadas pelo juízo de origem.

Dessa forma, eventual discussão acerca da alegada falsidade do documento que embasa a execução, por não ter sido suscitada oportunamente nem apreciada na decisão agravada pela Magistrada singular, não pode ser examinada neste momento processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022342-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JÚNIOR

AGRAVADO: JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JÚNIOR
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1006315-91.2018.8.11.0041, ajuizada pelo
JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO
, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição realizada via SISBAJUD, no montante de R$17.725,11 (dezessete mil, setecentos e vinte e cinco reais e onze centavos).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“nos autos da Execução que lhe move o João Gustavo Ricci Volpato, teve bloqueada a quantia de R$ 17.725,11 (dezessete mil setecentos vinte cinco reais e onze centavos) do Banco Nubank. Pois bem, o rendimento mensal do executado advém do trabalho que exerce como autônomo, sendo o referido valor bloqueado corresponde aos rendimentos auferidos em decorrência de sua atividade profissional, chegando a ficar meses sem auferir renda, destaca-se que não foi juntado recibo, contrato de seus rendimentos face não serem emitidos por se tratar de trabalho pulverizados de clientes que o contratam. Em verdade, os valores recebidos, o executado também utiliza para continuar com o exercício do seu trabalho, reinvestindo os valores recebidos para possibilitar a continuidade de seu trabalho”
(sic).

Discorre que
“O agravante é responsável pelo sustento da sua família, composta pela sua esposa e seus filhos Saulo de Alencar Padilha da Conceição (quatorze anos de idade) e Samira Alencar Padilha Vieira da Conceição (09 anos de idade), Samuel Padilha Vieira da Conceição (22 anos – cursando faculdade), Salomão Alencar Padilha Vieira da Conceição (12 anos), e 01 sobrinho que mora com o Sr Luiz, Matheus Henrique de Oliveira de Alencar Padilha (22 anos cursando faculdade). 10. O agravante ainda arca com o pagamento mensal de R$ 1.486,91 (hum mil quatrocentos oitenta seis reais e noventa hum centavos) para o colégio do menor Salomão Alencar Padilha Vieira de Conceição e R$ 1.486,91 (hum mil quatrocentos oitenta seis reais e noventa hum centavos) para o colégio do menor Saulo de Alencar Padilha da Conceição, conforme boletos e extratos emitidos pela escola, que inclusive encontra-se em atraso de fevereiro/2025 à junho/2025, anexo”
(sic).

Assegura que
“as despesas de mercado, e de sua residência, são mantidas pelo Sr Luiz Carlos, e diversas despesas médicas que ocasionalmente ocorrem. 12. Importante destacar Excelência, o fato do agravante ter um valor de R$ 17.725,11 (dezessete mil setecentos vinte cinco reais e onze centavos), em sua conta na data do bloqueio, parte deste valor foi emprestado justamente para custear suas despesas, inclusive o crédito realizado na conta do Agravante dia 14/01/2025 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi realizado pela sogra do Sr Luiz Carlos, Sra. Eliani Alencar Padilha, conforme demonstra extrato anexo, para custear matricula dos dois filhos menores e material escolar para o ano letivo de 2025”
(sic).

Argumenta que
“o agravante encontra-se em situação financeira difícil, não possui um salário fixo e não possui ativos líquidos em quantidade suficiente para satisfazer a presente dívida sem comprometer sua sobrevivência. Desta forma, a manutenção da penhora lhe causa prejuízos imediatos e severos à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família”
(sic).

Diz que
“Os valores bloqueados são verdadeiros ganhos de trabalhador autônomo, expressamente previstos na regra de impenhorabilidade do art. 833, IV do Código de Processo Civil, de forma que são impenhoráveis por determinação legal. A decisão que confirma a manutenção de penhora sobre valor de natureza salarial é uma decisão ilegal, que desrespeita a legislação pátria. A justificativa para a impenhorabilidade das remunerações reside na sua natureza alimentar, donde a penhora e a expropriação degradariam indevidamente o indevassável perímetro da dignidade humana do executado, interferindo diretamente na manutenção própria ou de sua família, ao comprometer as necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil comentado. 7ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 1436)”
(sic).

Mensura que
“Por óbvio, todos os valores bloqueados são oriundos do trabalho como autônomo e empréstimo da sogra do Agravante, pois este não possui outra fonte de renda. A aplicação de tal entendimento é essencial, pois o Agravante possui vultuosas dívidas a adimplir, e poucos recursos disponíveis para a sua própria manutenção e para a manutenção dos seus negócios. Os documentos referentes às contas/despesas fixas do Agravante estão devidamente anexados nos autos”
(sic).

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, o agravante pugna
“[...] seja o presente recurso conhecido e provido, com a consequente reforma da r. decisão atacada, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos valores tornados indisponíveis. No mais, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso”
(sic).

A tutela recursal foi
in
deferida
em 21/07/2025, por esta Relatora (Id. 299533856).

Sem Contraminuta.

Intimado para comprovar documentalmente que faz
jus
ao benefício da gratuidade de justiça, o agravante providenciou com o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 299435852.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição realizada via SISBAJUD, no montante de R$17.725,11 (dezessete mil, setecentos e vinte e cinco reais e onze centavos).

Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante postula, pelo reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas, com arrimo no art. 833, inciso IV, do CPC.

Eis a decisão ora combatida:

“Trata-se de impugnação à penhora apresentada por Luiz Carlos Conceição Junior, no bojo da presente execução de título extrajudicial, ajuizada por João Gustavo Ricci Volpato, fundada em nota promissória no valor originário de R$ 6.785,13, atualizada até 03/10/2024 no importe de R$ 27.948,32.

O executado alega que estaria sendo vítima de fraudes perpetradas por terceiros, que teriam utilizado indevidamente seu nome e assinatura para formalizar atos processuais em diversos feitos executivos, inclusive no presente. Para corroborar suas alegações, trouxe aos autos boletim de ocorrência policial e protocolo de representação junto à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso. Argumenta, ainda, pela impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, sustentando tratar-se de verba de natureza alimentar, oriunda de sua atividade laborativa autônoma e junta documentos que comprovam a existência e gastos com seus filhos (Id. 189578545).

[...]

Da detida análise dos autos, observo que a impugnação à penhora apresentada pelo executado não merece prosperar.

Inicialmente, importa destacar que o executado foi pessoalmente citado em 04/09/2018, conforme se depreende da certidão positiva elaborada pelo oficial de justiça e juntada ao Id. 15345657. Assim, a alegação de desconhecimento da presente demanda não se sustenta, pois está cabalmente afastada pela efetiva citação pessoal regularmente realizada, com observância dos ditames legais.

Nota-se que o executado se manteve absolutamente inerte por todos estes anos, sem sequer esboçar qualquer resistência processual, sendo que somente depois do êxito na constrição de ativos financeiros, ocorrida recentemente, é que o executado veio aos autos, de forma intempestiva, objetivando afastar os efeitos da penhora.

No que tange à suposta existência de fraude, tem-se que a narrativa apresentada não guarda qualquer relação direta com o presente feito, pois, como decorre do teor do boletim de ocorrência, os fatos ali noticiados referem-se a outros processos e, portanto, são absolutamente estranhos à presente execução. Ademais, tanto o boletim de ocorrência, quanto o protocolo de representação perante a OAB estão datados de 2025.

Verifica-se, portanto, que não há nos autos qualquer elemento probatório robusto e concreto que permita desconstituir a penhora em razão das alegadas fraudes, haja vista que os documentos apresentados são demasiadamente frágeis a infirmar a higidez dos atos processuais regularmente praticados ao longo da tramitação desta execução, notadamente quando referido boletim foi confeccionado mais de seis anos após a citação válida do executado.

No que se refere ao pleito de reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito, igualmente não merece prosperar.

Apesar das alegações do executado de que a verba penhorada é oriunda de sua atividade profissional como trabalhador autônomo, não houve qualquer demonstração efetiva, concreta e documental da origem dos valores bloqueados.

O executado limitou-se a trazer aos autos declaração unilateral de hipossuficiência, bem como cópias de mensalidades escolares de seus filhos, sem, contudo, apresentar extratos bancários completos, declaração de imposto de renda, contratos de prestação de serviços, recibos ou quaisquer documentos aptos a comprovar que os valores constritos correspondem, de fato, a recursos de natureza alimentar, indispensáveis à sua subsistência e de sua família.

Posto isto,
rejeito a impugnação à penhora
apresentada pelo executado Luiz Carlos Conceição Junior e mantenho a constrição realizada via SISBAJUD, no montante de R$ 17.725,11.

Após o trânsito em julgado desta decisão interlocutória, expeça-se alvará para liberação do montante em favor do exequente.”
(Id. 197891166).

Pois bem. Como explanado, a Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada mantendo a constrição, ao argumento de que não restou devidamente comprovado que
“[...]
a verba penhorada é oriunda de sua atividade profissional como trabalhador autônomo, não houve qualquer demonstração efetiva, concreta e documental da origem dos valores bloqueados.
”
(sic).

Consoante preconiza o art. 833, inciso IV do

Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;”

Ocorre que, compulsando os autos, evidencia-se que o ora agravante não comprovou que o valor constrito adequava-se a qualquer das hipóteses do art. 833 do CPC ou que este se tratava de verba salarial, necessária para sua subsistência ou de sua família.

Sabe-se que para
aplicar a regra da impenhorabilidade, imprescindível a juntada do extrato bancário da referida conta, a fim de comprovar que o valor penhorado possui natureza salarial e que, portanto, se encontra acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Conforme estabelece art. 854, § 3º, também do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao ora Agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO AGRAVANTE - ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, VI, DO CPC - DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE VERBA SALARIAL - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AGRAVANTE – ART. 854, § 3º, I, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC.

A ausência de comprovação da destinação dos valores bloqueados para finalidade alimentar impossibilita a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
”

(N.U 1001068-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR BLOQUEADO EM CONTA POUPANÇA. AUXÍLIO MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITO EXEQUENDO QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. PROTEÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora, visando o desbloqueio de valores penhorados via sistema Sisbajud, sob a alegação de impenhorabilidade dos montantes depositados em conta poupança, bem como oriundos do auxílio maternidade recebido pela esposa do executado.

O juízo de origem manteve a penhora, considerando a ausência de comprovação do alegado, bem como que a natureza alimentar do crédito exequendo legitima a penhora, ainda que os valores fossem comprovadamente oriundos de caderneta de poupança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores penhorados estão protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis as verbas de natureza salarial e os depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que cumpram sua função de acumulação de reserva financeira.

A ausência de comprovação da origem salarial e referente a poupança dos valores bloqueados, impede o reconhecimento de sua impenhorabilidade, sobretudo quando o crédito exequendo possui natureza alimentar.

Na ausência de comprovação de que os valores penhorados possuem natureza salarial, é legítima a constrição judicial dos ativos financeiros localizados, inclusive em múltiplas contas da parte executada.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A impenhorabilidade de valores previstos no art. 833, IV e X, do CPC, depende de comprovação de sua natureza salarial.
2. A natureza alimentar do crédito exequendo legitima a penhora, ainda que os valores fossem comprovadamente oriundos de caderneta de poupança.”

(N.U 1037349-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025) (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que não há provas de que o valor bloqueado em conta corrente é oriundo do seu trabalho realizado por profissional autônomo, caracterizando a natureza alimentar da quantia constrita, como indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3º, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
”

(N.U 1011322-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (Destaquei)

Dessa forma, escorreita a decisão proferida pela Magistrada de origem.

Quanto às questões atinentes à alegada falsidade do documento que embasa a ação de execução originária, após a deflagração da “Operação Sepulcro Caiado”, estas, sequer foram minimamente aduzidas na inicial do recurso de Agravo de instrumento e demandam vasta dilação probatória.

Com efeito, cumpre salientar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, razão pela qual sua análise deve se restringir aos limites da decisão agravada, sem que seja possível o reexame de questões não enfrentadas pelo juízo de origem.

Assim, não cabe ao Tribunal apreciar matérias que não foram objeto da decisão recorrida, sob pena de indevida supressão de instância.

Dessa forma, eventual discussão acerca da alegada falsidade do documento que embasa a execução, por não ter sido suscitada oportunamente nem apreciada na decisão agravada pela Magistrada singular, não pode ser examinada neste momento processual.

Ainda, para fins de argumentação, compulsando os autos na origem, verifico que a Magistrada proferiu a decisão de Id. 204536850 entendendo que:

“[...] De início, é importante frisar que o executado Luiz Carlos Conceição Junior foi pessoalmente citado desta execução no endereço constante da inicial (Id. 15345657), o qual é o mesmo constante da procuração apresentada recentemente por ele, datada de 20/02/2025 (Id. 189581841), corroborando para a validade do ato processual citatório.

Também se faz necessário destacar, mais uma vez, que embora citado, o executado se manteve absolutamente inerte por todos estes anos, sem sequer esboçar qualquer resistência processual, sendo que somente depois do êxito na constrição de ativos financeiros (dinheiro), é que o executado veio aos autos, objetivando afastar os efeitos da penhora.

E, embora esta ação tenha sido relacionada pelo executado no Boletim de Ocorrência lavrado em 11/03/2025 (Id. 189581850), a narrativa não guarda relação com estes autos, uma vez que o mesmo era revel e em nenhum momento foi representado pelo advogado Themis Lessa. Outrossim, diferentemente do narrado no Boletim de Ocorrência, nesta demanda não houve pagamento da dívida, acordo entre as partes e tampouco levantamento de valores por quaisquer das partes, sendo certo que a quantia de R$ 17.725,11, que está vinculada a este processo, foi objeto de penhora realizada via sistema SISBAJUD e posteriormente transferida para a Conta de Depósitos Judiciais do TJMT de forma automática, ou seja, não houve depósito pelas partes e posterior vinculação, mas sim bloqueio judicial.

Alias, imperioso ressaltar que o executado somente se habilitou e constituiu advogado após a realização de penhora on line via Sisbajud.

É certo, ainda, que apesar de relatar existência de fraudes relacionadas com seu nome e supostamente perpetradas pelo exequente, somente depois da impugnação à penhora ter sido rejeitada por este Juízo e o pedido liminar pleiteado no Agravo de Instrumento ter sido indeferido é que o executado suscitou a falsidade do título executivo que fundamenta esta execução.

O Código de Processo Civil prevê que a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, réplica ou no prazo de 15 dias, a contar da intimação da juntada do documento aos autos. Assim, considerando que o título judicial foi anexado à inicial e o executado citado em 04/09/2018, evidente que a arguição de falsidade está preclusa.

Entretanto, considerando todo o desenrolar dos fatos e a expressa indicação desta ação na operação policial “Sepulcro Caiado”, por prudência e utilizando-se do poder geral de cautela, entendo necessária a realização de perícia técnica na Nota Promissória n. 02/06, emitida em 29/01/2015, no valor de R$ 6.785,13, com vencimento em 29/03/2015, a fim de verificar a autenticidade da assinatura do executado no documento.

[...]

Registro que a arguição de falsidade do título judicial é mais um impeditivo para o levantamento da quantia, que somente será liberada a qualquer das partes depois de finalizado o incidente ou por determinação expressa vinda do TJMT.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025